Tribunal: TJSP
Processo: 0000962-79.2022.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL – Compra e venda de soja – Impossibilidade de oposição à apelante de descumprimento contratual de terceiro – Contrato que faz lei apenas entre as partes – Sem arguição de vício de consentimento ou social – Teoria da imprevisão não aplicada em sentença, com trânsito em julgado para esse capítulo – Sem atribuição de culpa à apelante pelo descumprimento contratual –

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL – Compra e venda de soja – Impossibilidade de oposição à apelante de descumprimento contratual de terceiro – Contrato que faz lei apenas entre as partes – Sem arguição de vício de consentimento ou social – Teoria da imprevisão não aplicada em sentença, com trânsito em julgado para esse capítulo – Sem atribuição de culpa à apelante pelo descumprimento contratual – Ausente fundamento para a resolução contratual – Contrato por prazo determinado, com período certo de cumprimento – Cumprimento parcial da obrigação – Impossibilidade de resilição unilateral – Sentença reformada.
Apelação provida.